Tribunal: TJMT
Processo: 0007762-15.2018.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007762-15.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA DE LURDES INACIO DA SILVA - CPF: 689.930.991-20 (APELANTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO –

RECURSO DA DEFESA –
I - ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA -

IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
–
II - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–
INAPLICABILIDADE
– CRIME DE PERIGO ABSTRATO - JURISPRUDÊNCIA ASSENTE – MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO –
III – REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO E PRIVILÉGIO
–
IMPROCEDÊNCIA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS APLICADO – PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO -

IV - SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
– PROCEDÊNCIA – REGIME INICIAL ABERTO – ÓBICE DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECLARADA PELO STF –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -

SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

I -

Se há nos autos depoimentos idôneos de policiais, que realizaram “campana” em frente à residência que servia de “boca de fumo” e puderam constatar de forma flagrante a prática delituosa da mercancia, pela apelante, não há falar em absolvição quanto ao Tráfico, eis, que tais provas se revelam suficientes para condenação;

II -
Não ofende o Princípio da intervenção mínima, tampouco, o da isonomia a falta de aplicação do Princípio da Insignificância em delito de Tráfico de entorpecente, eis, que se trata de crime de perigo abstrato, pois, a Lei n. 11.343/06 tem por escopo proteger a Saúde pública, sendo irrelevante a quantidade de estupefaciente de procedência ilícita apreendido;

III –
Carece de interesse recursal a Apelante que pugna o estabelecimento da pena no mínimo legal, mercê do reconhecimento do Tráfico privilegiado, se o juiz
a quo
reconheceu e aplicou a causa de diminuição prevista no §

4o do art. 33 da Lei Antidrogas, fixando a pena abaixo do mínimo legal;

IV -
Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Maria de Lurdes Inácio da Silva,
contra a sentença em que foi condenada por infração ao artigo 33,
caput
, da Lei Antitóxicos, à pena de
1 ano
e
8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
e pagamento de
166 dias-multa
.

Em suas razões, a Defesa pugnou:
a)
a
absolvição
, por falta de prova;
b)
aplicação do
Princípio da insignificância
;
c)
aplicação da pena no
mínimo legal
, mercê do reconhecimento do
Tráfico privilegiado
; e,
d)
a
conversão
da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos
(Id. 30144998).

Em sede de contrarrazões, o MP pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 30145450).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento
do Apelo, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

Tráfico
de entorpecentes. Sentença
condenatória
. Apelo defensivo. Pretendida
absolvição
por insuficiência probatória.
Sem razão
.
Declarações extrajudiciais
de usuário consonantes com os
depoimentos dos policiais civis
, dando conta da traficância exercida pela apelante. Pretendida aplicação do
princípio da insignificância
. Impossibilidade. Crime de
perigo abstrato
ou presumido.
Ausente o interesse recursal
quanto aos pedidos de fixação da
pena no mínimo
legal e reconhecimento do
tráfico privilegiado
, porque já
aplicados
na sentença.
Substituição da pena
cabível no caso concreto. Parecer pelo
provimento parcial
ao apelo, apenas para que seja
substituída
a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020